Tribunal: TJDFT
Processo: 0728246-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728246-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: AUGUSTO PINTO DA SILVA NETO, LUCIANA FERREIRA PINTO DA SILVA D E S P A C H O Em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso (agravo interno), no prazo legalmente assinalado (15 dias). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 22 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator